Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – É inviável acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório constante nos autos, formado por prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento dos delitos de lesão corporal, ameaça e vias de fato, no âmbito doméstico e familiar.
II – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
III – Quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra das vítimas tem especial valor probatório, especialmente quando narram os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
V – Recurso conhecido e não provido.